Tribunal: TJMT
Processo: 0038339-63.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038339-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 008.717.951-24 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (APELANTE), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MACHNIC & MACHNIC LTDA - ME - CNPJ: 37.482.148/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MACHNIC - CPF: 566.305.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL

– CONSTRIÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA Nº 303, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula n. 303/STJ).

No caso, a inércia da parte embargante em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel depois de adquiri-lo 15 anos atrás possibilitou a constrição judicial, dando ensejo à propositura dos embargos de terceiro. Assim, incumbe à parte embargante, diante do princípio da causalidade, o pagamento do ônus sucumbencial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA
contra a sentença que julgou procedentes os
Embargos de Terceiros
ajuizada por
JOÃO PEREIRA DE SOUZA,
para confirmar a decisão concedida e afastar a constrição lançada no imóvel matriculado sob o nº 5.430 e localizado na Rua da Harpia, nº 35, Bairro Tuiuiu, em Primavera do Leste/MT e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, afirma que diante do princípio da causalidade, a apelante não pode ser prejudicada com a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que não deu causa à demanda, bem como que a constrição indevida se deu por culpa do embargante/apelado que teria ganhado o imóvel em 2001 e nunca teria feito qualquer registro perante a matrícula do imóvel a fim de impedir a penhora do bem.

Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, invertendo o ônus sucumbencial em observância à Súmula 303/STJ e ao princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID nº 115062992).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
JOÃO PEREIRA DE SOUZA
ajuizou os
Embargos de Terceiro
em face de
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA,
sustentando, em síntese, ter ganhado o imóvel matriculado sob o nº

5.403 e localizado na Rua da Harpia, n. 35, Bairro Residencial Tuiuiú, em Primavera do Leste – MT, através de um sorteio chamado “Natal Legal”, promovido pela empresa Machnic & Machnic, inscrita no CNPJ nº 37.482.148/0001-10, estabelecida na Rua do Comércio, n. 1269, Bairro Castelândia, em Primavera do Leste – MT.

Alegou que a Escritura de Compra e Venda foi emitida em 10.12.2003. Entretanto, aproximadamente 15 anos após a aquisição do bem onde passou a residir com sua família, com
animus domini,
inclusive realizando o pagamento de IPTU e demais despesas inerentes ao imóvel, tomou conhecimento de uma determinação de penhora sobre o referido bem, decorrente de pedido expresso pela embargada nos autos de execução nº 0008859-55.2007.8.11.0041 (código 287738).

Diante disso, requereu o recebimento dos embargos e a suspensão imediata da execução. Meritoriamente, requereu a procedência do pedido para afastar a constrição lançada à margem da matrícula do imóvel.

Ao analisar o feito, a
juíza
a quo
Dra. Ana Paula Veiga Carlotta Miranda julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a embargada.

Pois bem
.

A embargada/apelante pugna pela inversão da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, argumentando que o embargante/apelado deu causa à constrição.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida o dever de arcar com tais ônus.

Nesse sentido, colaciono julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula n. 303/STJ). 2. Se a inércia da parte embargante em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1314363 RN 2012/0054003-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

destaquei

Tratando-se de embargos de terceiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte enunciado:

“
Súmula nº 303: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Da análise dos autos, verifica-se que o embargante/apelado adquiriu, em 10/12/2003, por meio de Contrato de Compra e Venda, o imóvel residencial da empresa MACHINC & MACHNIC. Vejamos (ID nº 115062980):

Ocorre que a escritura pública não fora registrada no Cartório competente, o que possibilitou a constrição judicial, em 27/01/2010 (ação de execução nº 0008859-55.2007.8.11.0041 (código 287738). Vejamos (ID nº 115062980):

Denota-se que entre a data da escritura pública de compra e venda e a efetivação da constrição judicial (penhora) decorreram mais de 07 (sete) anos.

Assim, não há como negar que o embargante/apelado, por sua própria inércia, tenha dado causa à propositura dos embargos de terceiro, cabendo-lhe, portanto, arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.

Ademais, é plenamente justificável que a embargada/apelante não soubesse da compra e venda do imóvel indicado à penhora.

Desse modo, diante do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários deve recair sobre o embargante/apelado, cuja responsabilidade pela constrição indevida é do mesmo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO §8º DO ART. 85 DO CPC – INVAIBILIDADE - VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ADEQUAÇÃO DEVIDA –RESP 1.746.072/PR ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR- RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 303 do STJ em “Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese:
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85,§ 8º, do CPC).

A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR definiu que” a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019) .

(N.U 1001507-93.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE OU ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas quase 02 (dois) anos antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante ou Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada (Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias), na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.”

(N.U 0013800-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) destaquei

Portanto, tendo em vista o princípio da causalidade, e com fulcro na Súmula nº 303 do STJ, ao embargante/apelado cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, apenas para inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022